Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706640-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA SOARES FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Ciente da interposição da reclamação noticiada em ID 77199210. Aguarde-se o julgamento da ação correlata. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora